Tribunal: TJSP
Processo: 2080803-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Contradição inocorrente – Decisum que foi coerente no enfrentamento da matéria sub judice - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2080803-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, é embargado XEROX COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080803-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35940
EDCL.No: 2080803-72.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS
EBDO. : XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

EFEITOS INFRINGENTES - Contradição inocorrente Decisum
que foi coerente no enfrentamento da matéria sub judice -
Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao
julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art.
1022, do NCPC Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
do
agravante
tempestivamente opostos em face do v. acórdão de fls.
237/242, que, por v.u., não conheceu do recurso, com
determinação.
Sustenta a embargante, que o v. acórdão
precisa ser esclarecido, pois o recurso foi protocolado com
pedido de assistência judiciária gratuita, desta forma, sendo
o mesmo indeferido, deveria ter sido a mesma intimada a
comprovar o recolhimento das custas de forma singela, e não
em dobro. Há contradição no julgado em face do que dispõe o
art. 1.017, §3o, c.c. 932, do NCPC. Não era o caso de
aplicação do §4o, do art. 1.007, do NCPC, pois a partir do
indeferimento da gratuidade, é que as custas de preparo se
tornaram exigíveis. Requer o acolhimento dos embargos,
sanando a contradição apontada (fls. 01/04).
Manifestação da embargante informando que teve
o seu pedido de recuperação judicial deferido (fls. 06/15).
É o relatório.
A existência de julgados deste E. Tribunal de
Justiça, ou de outros Tribunais Estaduais em sentido diverso
não vincula o entendimento deste Julgador, bem como da C. 24a
Câmara de Direito Privado, da qual faz parte.
Assim: “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU
22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a
ed., Theotônio Negrão.
Na
hipótese,
não
há contradições no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080803-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
acórdão.
O decisum foi coerente ao expor que a
embargante foi intimada a comprovar o recolhimento em dobro
do preparo, pois, inobstante o pedido de justiça gratuita
formulado nas razões recursais, o mesmo já havia sido
anteriormente indeferido por decisões proferidas em 1a e 2a
instâncias, de forma que, no ato da interposição do recurso,
a agravante não estava dispensada do recolhimento, pois não
era beneficiária da justiça gratuita.
Trata-se de uma situação processual distinta,
considerando que eventual concessão do benefício possui
efeitos ex nunc, o que também constou expressamente do v.
aresto embargado.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a ementa do
v. acórdão (fl. 238):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREPARO RECURSAL

DESERÇÃO - Agravo de instrumento interposto sem o
acompanhamento
da
guia
de
preparo
recursal
devidamente recolhida
Agravante que não é
beneficiária da gratuidade da Justiça, tendo a
benesse sido indeferida em 1a e 2a instâncias
Intimada para promover o recolhimento, em dobro,
do valor do preparo recursal, a agravante
comprovou
o
recolhimento
apenas
das
custas
singelas
Preparo em dobro não recolhido

Ausência
de
pressuposto
de
admissibilidade
recursal - Deserção caracterizada Inteligência
dos arts. 1.007, §4°, 1.017, §3o e 932, parágrafo
único, todos do NCPC - Recurso manifestamente
inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC
Agravo não conhecido”.
Veja-se que todos os dispositivos legais
aplicáveis a espécie foram devidamente observados no v.
aresto, não restando qualquer questão a ser esclarecida,
conforme arguido nos embargos de declaração.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, I e II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080803-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo o reexame da matéria a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
contradição no decisum, a hipótese é de rejeição dos embargos
opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator